Tribunal: TJBA
Processo: 8088608-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8088608-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURO DAS NEVES GRUNFELD Advogado(s): CLARICE PIMENTEL ARAGAO, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, ANDRESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA PITA PEREIRA, FERNANDA SOREANO JONES, PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DELITO AUTÔNOMO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO CONSTATADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA MODALIDADE QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 545 E 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação criminal interposta por MAURO DAS NEVES GRUNFELD em face de Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do feito por violação ao princípio do ne bis in idem e ausência de fundamentação para o desmembramento do processo em relação à "Operação Fogo Amigo". No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade material da conduta e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a ocorrência de nulidade processual por suposta violação ao princípio do ne bis in idem, em razão do desmembramento do feito em relação à investigação originária ("Operação Fogo Amigo"); (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) a aplicabilidade das teses de atipicidade material da conduta e de ausência de dolo; (iv) a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração da culpabilidade como circunstância judicial negativa e (v) análise da possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A apreensão da arma de fogo na residência do Apelante, embora decorrente de mandado de busca e apreensão expedido no contexto de outra operação policial, constitui delito autônomo e de natureza permanente, cuja competência é firmada pelo local da consumação (art. 70 do CPP). A apuração em separado não configura bis in idem, pois os fatos são distintos, não havendo duplicidade de imputação nem prejuízo demonstrado à defesa. 4. A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a eficiência da arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre nominal .40, municiada com um carregador contendo 10 (dez) munições intactas, do mesmo calibre. A autoria é inconteste, extraindo-se da confissão do Apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. 5. A tese de atipicidade material não prospera. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrtito é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a ausência de resultado lesivo concreto. A condição de policial militar do Apelante, ao contrário de afastar a tipicidade, acentua a reprovabilidade da conduta, pois dele se espera o estrito cumprimento da lei, especialmente das normas que regulam o controle de armamento. 6. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de possuir a arma de fogo de uso restrito, de propriedade de outra pessoa, em desacordo com a legislação, está evidenciado. A alegação de boa-fé e de que aguardava a regularização da transferência não exclui o elemento subjetivo, notadamente por se tratar de um Capitão da Polícia Militar, com pleno conhecimento da ilicitude de manter sob sua posse armamento registrado em nome de terceiro sem a devida e prévia autorização estatal. 7. A exasperação da pena-base, fundamentada na culpabilidade exacerbada do agente em razão de sua condição de policial militar, encontra amparo na jurisprudência pátria. A condição de policial militar, que possui o dever funcional de conhecer e aplicar a lei, zelando pela ordem pública na prevenção e combate à prática de crimes, torna a conduta criminosa mais reprovável, justificando a exasperação da pena-base pelo vetor da culpabilidade. 8. Restou patente a confissão qualificada do Apelante que reconheceu, desde o início da persecução penal, inclusive no interrogatório judicial, a posse da pistola Tauros .40 e munições do mesmo calibre, embora sustentasse a legitimidade de sua conduta para a defesa pessoal, sendo este elemento de prova valorado no convencimento judicial. Reconhecida a confissão qualificada a pena deve ser aplicada no mínimo legal, com esteio no teor dos enunciaodos das Súmulas 545 e 231 do STJ. 9. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está devidamente justificada na presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A apuração autônoma do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), delito de natureza permanente, descoberto fortuitamente no cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a outra investigação, não configura nulidade por ofensa ao princípio do ne bis in idem, notadamente quando os fatos e os bens jurídicos tutelados são distintos. 2. A condição de policial militar do agente não afasta a tipicidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de propriedade de terceiro, mas, ao contrário, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, dada a maior reprovabilidade da conduta. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito, registrada em nome de terceiro e sem a devida autorização para transferência, configura o tipo penal do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sendo a alegação de boa-fé e de pendência de trâmites administrativos insuficiente para afastar o dolo, especialmente quando o agente é profissional da segurança pública. 4. A condição de policial militar, que possui o dever funcional de conhecer e aplicar a lei, zelando pela ordem pública na prevenção e combate à prática de crimes, torna a conduta criminosa mais reprovável, justificando a exasperação da pena-base pelo vetor da culpabilidade. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, CP, uma vez que o Apelante confessou os atos praticados, apesar de ter afirmado que os praticou de forma legítima (confissão qualificada), o que autoriza o reconhecimento da referida benesse, nos termos da Súmula 545 do STJ. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza o julgador a concluir pela insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente quando essa circunstância (culpabilidade exacerbada de um policial militar) revela um maior grau de reprovação da conduta.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código Penal, arts. 44, III, 59, 65, III, “d”, e 68; Código de Processo Penal, art. 70. Decreto n° 11.615/2023. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgRg no HC n. 1.024.979/AC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 6/3/2026; STJ - AgRg no REsp n. 2.190.680/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025; STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.655.951/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024; STJ - RHC n. 70.141/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017; STJ - AgRg no AREsp n. 1.792.559/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021; STJ - HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; STJ - HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; STJ - AgRg no AREsp n. 1.772.063/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021; STJ - AgRg no AREsp n. 3.035.300/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025; STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.582.261/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019; STJ - AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2440999 SP 2023/0307021-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023; STJ - AgRg no HC: 445476 RJ 2018/0085341-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020; STJ - AgRg no HC n. 913.607/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024. Súmulas 545 e 231 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8088608-77.2024.8.05.0001, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante MAURO DAS NEVES GRUNFELD e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.